Tribunal: TJBA
Processo: 0517092-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517092-52.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: ALAN ANDRADE SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É vedada a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo durante o tratamento médico garantidor de sobrevivência ou de manutenção da incolumidade física do beneficiário, conforme tese firmada em recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1842751/RS). 2. Demonstrado o nexo causal entre a conduta da operadora e o sofrimento experimentado pelo usuário, resta configurado o dano moral indenizável. 3. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 15.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0517092-52.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e Apelado ALAN ANDRADE SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.